Tribunal: TJPA
Processo: 0807609-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807609-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BENITA CORDEIRO BAIA SOUSA, JOAO BENEDITO MARTINS VALENTE, ALINE DE ARRUDA PINTO, MARIA JOSE DOS SANTOS BALIEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA HABITACIONAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR AOS OCUPANTES CITADOS. NULIDADE PROCESSUAL. COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS. PLANO DE REMOÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Lucilene da Silva Gomes e outros, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado do Pará e pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB), referente ao empreendimento habitacional Residencial Liberdade I e II. O recurso visa à reforma de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento contra decisão que deferiu o revigoramento da liminar possessória, restringindo seus efeitos aos ocupantes regularmente citados, sob a alegação de nulidades processuais relativas à ausência de citação por edital de todos os ocupantes, falta de remessa à Comissão de Soluções Fundiárias, e ausência de plano de remoção em conformidade com as Resoluções do CNJ e CNDH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em razão da ausência de citação por edital de todos os ocupantes em litisconsórcio passivo multitudinário; (ii) estabelecer se é obrigatória a remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias para validade do processo; (iii) determinar se é imprescindível a elaboração de plano de remoção formal nos moldes das Resoluções nº 10/2018 do CNDH e 510/2023 do CNJ como condição para a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A limitação dos efeitos da ordem de reintegração de posse apenas aos ocupantes formalmente citados respeita o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo medida de equilíbrio diante da impossibilidade prática de citação individual de milhares de ocupantes, em consonância com a jurisprudência do STJ e princípios constitucionais.

4.

O juiz não está vinculado obrigatoriamente à remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias, cuja atuação é de natureza consultiva e subsidiária, não afastando a competência jurisdicional exclusiva do magistrado.

5.

A ausência de plano formal e detalhado de remoção não implica nulidade processual quando o plano de desocupação apresentado pelo Estado prevê medidas mínimas de proteção e assistência aos atingidos, cabendo ao juiz avaliar a suficiência das medidas à luz do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

O julgamento monocrático do recurso encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC e no regimento interno do Tribunal, quando fundamentado em entendimento consolidado e precedentes persuasivos.

7.

Não há violação às Resoluções nº 510/2023 do CNJ e nº 10/2018 do CNDH, que possuem caráter orientativo e flexibilizam suas exigências em situações excepcionais, especialmente quando há risco à ordem pública e previsão de medidas protetivas suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação dos efeitos da liminar possessória aos ocupantes formalmente citados e com contraditório exercido é legítima e preserva o devido processo legal em ações possessórias coletivas de grande escala.

2.

A remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias é faculdade do juízo, não constituindo requisito obrigatório de validade processual.

3.

A apresentação de plano de remoção com medidas mínimas de proteção social, avaliado segundo a realidade dos autos, atende aos parâmetros legais e não enseja nulidade, salvo demonstração de prejuízo efetivo ou afronta à dignidade dos atingidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, XXII e XXXV, 6º; CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 561, 562, 554, §1º e §3º, 932, VIII, 1.026, §2º; Resolução CNJ nº 510/2023, arts. 7º e 8º; Resolução CNDH nº 10/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.996.087/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-CE, AI 0626533-46.2016.8.06.0000, Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha; TJ-RS, AC 70061469797, Rel. Des. Nelson José Gonzaga; TJ-SP, AC 1001749-52.2017.8.26.0030, Rel. Des. Leonel Costa.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUCILENE DA SILVA GOMES E OUTROS
contra decisão monocrática de minha lavra, proferida nos seguintes termos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM FAVOR DO ESTADO DO PARÁ. REVIGORAMENTO DA LIMINAR DEFERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE."

Em suas razões, os agravantes, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará, narram os antecedentes da lide, iniciada por ação de reintegração de posse ajuizada em 2012, com liminar inicialmente deferida e cumprida apenas em dezembro de 2013. Apontam que após seis anos de inércia, houve nova ocupação do imóvel e pedido de revigoramento da liminar, indeferido em múltiplas oportunidades, até seu deferimento em 1º de novembro de 2023, condicionando a desocupação a uma série de medidas previstas no Plano Estratégico de Desocupação do Estado do Pará.

No mérito, sustentam, inicialmente, a ocorrência de
error in procedendo
, consubstanciado na inexistência de hipótese legal autorizativa para o julgamento monocrático do agravo de instrumento, haja vista a inexistência de jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ou das Cortes Superiores que justificasse a aplicação do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

Alegam a nulidade absoluta da decisão
a quo
que deferiu a liminar por inobservância do art. 554, §1º e §3º, do CPC, que exige, em ações possessórias com litisconsórcio passivo multitudinário, a realização de citação pessoal e, para os demais, por edital com ampla publicidade, medida não implementada nos autos.

Os agravantes asseveram que a decisão agravada equivocou-se ao considerar legítima a limitação dos efeitos da desocupação aos ocupantes dos blocos 06 e 07, sob o argumento de que não haveria prejuízo aos demais não citados, sem atentar que o juízo não promoveu a citação por edital, deixando de cumprir exigência essencial à validade do processo, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, conforme precedente do STJ (REsp 1.996.087/SP) e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aduzem
error in procedendo
consistente na necessidade de remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiária, apontando que não se trata de faculdade ou mera liberalidade do juízo, mas sim obrigatoriedade, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

Do mesmo modo, arguem
error in procedendo
quanto a necessidade de elaboração de um Plano de Remoção, tendo em vista que o plano de desocupação apresentado pelo Estado do Pará está em completa dissonância com a Resolução nº 10/2018 do CNDH e Resolução 510/2023 do CNJ e a questão da moradia necessita de uma solução definitiva.

Por fim, requerem que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, em consequência, seja reconhecida a nulidade da decisão que deferiu o revigoramento da liminar de reintegração de posse, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a observância do procedimento citatório legalmente previsto.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26330297), nas quais aduziu que a decisão monocrática encontra-se correta, porquanto fundamentada na prudência do juízo a quo ao delimitar os efeitos da ordem de desocupação apenas aos ocupantes devidamente citados e com contestação apresentada, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Sustenta que a individualização de todos os ocupantes é inviável diante da dimensão da ocupação e que os argumentos dos agravantes já foram analisados e rechaçados em embargos de declaração.

Reafirma a legitimidade do Plano Estratégico de Desocupação e que a reintegração é necessária para garantir a continuidade de política pública de habitação. Destaca os prejuízos coletivos decorrentes da ocupação irregular, incluindo risco de tragédia e danos à ordem pública, com respaldo em parecer técnico do Corpo de Bombeiros e risco de sanções pela Caixa Econômica Federal por paralisação das obras. Enfatiza que o direito de propriedade e a regularidade do projeto habitacional devem prevalecer, em observância ao princípio da legalidade e da ordem social.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 23895533, por meio da qual se negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Lucilene da Silva Gomes e Outros contra decisão que deferiu o pedido de revigoramento da liminar de reintegração de posse em ação ajuizada pelo Estado do Pará e pela Companhia de Habitação do Estado do Pará — COHAB, relativamente ao empreendimento habitacional denominado Residencial Liberdade I e II.

Em suas razões, os agravantes sustentam, de início, a nulidade da decisão monocrática sob o argumento de que não havia respaldo legal para seu julgamento singular, por inexistência de jurisprudência dominante do TJPA ou de Cortes Superiores que legitimasse a aplicação do art. 932, VIII, do CPC, conjugado com o art. 133, XI, "d", do Regimento Interno desta Corte. Apontam, com isso, a ocorrência de
error in procedendo
e consequente violação ao devido processo legal.

Aduzem que há nulidade absoluta na decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, notadamente em virtude da ausência de citação por edital de ocupantes do imóvel, em violação ao art. 554, §1º e §3º, do Código de Processo Civil.

Alegam que, embora a decisão tenha restringido os efeitos da liminar aos ocupantes dos blocos 06 e 07 já citados e com defesa apresentada, a medida teria ocorrido em momento processual posterior à citação, e esta, por sua vez, não teria observado os critérios legais exigidos para litisconsórcio passivo multitudinário. Acrescentam que a listagem apresentada pela COHAB mencionava 160 pessoas, ao passo que haveria mais de 1.500 famílias residentes, e cerca de 6.000 pessoas no local, apontando, assim, a invisibilização de parcela significativa dos ocupantes, cuja ciência do processo não se concretizou.

Sustentam que o juízo de origem deixou de observar jurisprudência do STJ que exige ampla publicidade em ações possessórias coletivas, destacando precedente da Ministra Nancy Andrighi (REsp 1.996.087/SP), segundo o qual a ausência de citação por edital implica nulidade dos atos processuais.

Aduzem, ademais,
error in procedendo
consistente na necessidade de remessa dos autos à comissão de Soluções Fundiária, bem como, acerca da necessidade de elaboração de um Plano de Remoção, tendo em vista que o plano de desocupação apresentado pelo Estado do Pará não atende as normas técnicas e legais.

Por fim, os agravantes reiteram que a liminar deferida deve ser considerada nula, requerendo a reforma da decisão monocrática para que a medida reintegratória seja anulada, com retorno dos autos ao juízo a quo para a devida citação por edital dos demais ocupantes.

Pois bem.

No presente caso, conforme já delineado na decisão que examinou o pedido de concessão de efeito suspensivo, é entendimento consolidado que, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção da posse, o deferimento de medida liminar deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no art. 562 do Código de Processo Civil, cuja aplicação está condicionada à demonstração inequívoca dos pressupostos previstos no art. 561 do mesmo diploma legal.

Referidos requisitos, de natureza cumulativa, consistem em:

I
– a posse legítima exercida pelo autor;

II
– a ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III
– a identificação precisa da data em que se deu a turbação ou o esbulho;

IV
– a continuidade da posse, ainda que turbada, no caso da ação de manutenção; ou a perda da posse, no caso da ação de reintegração.

A observância rigorosa desses elementos não apenas resguarda a estrutura lógica do processo possessório, como também constitui garantia de que a tutela liminar seja deferida com base em um substrato fático-jurídico robusto, evitando-se a utilização distorcida do aparato jurisdicional para fins de opressão possessória ou obtenção de vantagem indevida.

Além disso, tais requisitos operam como filtro técnico que assegura o equilíbrio entre as partes litigantes, preservando o contraditório e impedindo que decisões liminares sejam proferidas de maneira arbitrária ou sem o necessário lastro probatório. Trata-se, portanto, de um verdadeiro mecanismo de contenção contra decisões precipitadas que possam comprometer a função pacificadora do Judiciário.

No presente caso, impende destacar que o pedido de revigoramento da liminar foi oportunamente apreciado e deferido somente após a realização de audiência de conciliação, nos termos do parágrafo único do art. 562 do CPC. Tal audiência, regularmente convocada e realizada com a presença dos representantes legais de todas as partes envolvidas, constituiu um instrumento legítimo de concretização do contraditório substancial e da ampla defesa, pilares fundamentais do devido processo legal e da própria legitimação da atividade jurisdicional.

Ainda que o referido ato processual não tenha logrado êxito em alcançar uma solução consensual para o conflito, não se pode ignorar que a iniciativa do juízo em promover a autocomposição reflete um compromisso institucional com a pacificação social, em consonância com os princípios da cooperação processual, da razoabilidade e da proporcionalidade.

A postura ativa do juízo, ao viabilizar a audiência conciliatória antes de decidir sobre a medida liminar, não apenas enriquece o contraditório como também demonstra um elevado grau de diligência judicial, conferindo maior legitimidade e efetividade à decisão proferida, sobretudo em se tratando de matéria que envolve posse — bem jurídico de elevada relevância social, econômica e jurídica.

No que tange à alegação de nulidade da decisão em virtude da ausência de citação por edital dos demais ocupantes do imóvel, impõe-se destacar, com a devida ênfase, que o juízo de primeiro grau agiu com extrema prudência, equilíbrio e observância aos postulados constitucionais ao restringir os efeitos da ordem de reintegração de posse apenas àqueles que foram regularmente citados e que exerceram o contraditório. Tal providência não apenas reflete a aplicação fiel do devido processo legal, mas também a materialização concreta da segurança jurídica, da razoabilidade e da isonomia processual, princípios insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Ao preservar os direitos dos ocupantes não citados, excluindo-os, por ora, dos efeitos da medida possessória, o magistrado primou por uma condução processual justa e constitucionalmente adequada, evitando a imposição de ônus a quem sequer foi formalmente integrado à relação jurídica processual. Assim, a decisão atacada não apenas está em conformidade com os comandos legais e constitucionais, como também representa um gesto de respeito à dignidade processual dos envolvidos, em especial daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de apresentar defesa.

A distinção entre os ocupantes citados e não citados é fundamental à preservação do contraditório efetivo. Permitir que todos fossem indistintamente atingidos pela ordem liminar, independentemente de prévia citação, violaria a cláusula pétrea do devido processo legal e comprometeria a legitimidade da decisão judicial. Nessa perspectiva, a limitação dos efeitos da ordem constitui solução de equilíbrio, revelando-se medida hábil a impedir a nulidade da própria decisão no futuro e resguardar a higidez do processo.

É consabido que, em ações possessórias coletivas, especialmente em ocupações de grande porte, a exigência de citação individualizada de todos os ocupantes revela-se, na prática, inexequível, além de desproporcional aos fins do processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, diante da magnitude de lides dessa natureza, é admissível a adoção de medidas processuais flexíveis, como a citação por edital ou mesmo a atuação coletiva dos ocupantes, como instrumentos aptos a compatibilizar a efetividade da prestação jurisdicional com a garantia do contraditório.

Nessa linha, o §1º do artigo 554 do Código de Processo Civil deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, permitindo ao juiz, no exercício de sua discricionariedade técnica, determinar que a medida liminar produza efeitos apenas em relação àqueles que já foram efetivamente citados. Trata-se de uma leitura que respeita os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade, todos consagrados no ordenamento jurídico como vetores da moderna hermenêutica processual.

Ademais, o pleito de nulidade apresentado pela parte agravante ignora as limitações práticas impostas pela natureza coletiva da demanda. Exigir, sob pena de nulidade, a citação individualizada de cada ocupante, em contextos nos quais milhares de pessoas se encontram em situação irregular sobre o bem, constituiria não apenas medida inviável, mas verdadeira negação do próprio acesso à justiça. Seria impor à jurisdição um formalismo estéril, incompatível com os princípios da instrumentalidade do processo e da economia processual, estes previstos nos artigos 4º e 6º do CPC.

A prudência demonstrada pelo juízo de origem, ao delimitar os efeitos da decisão, traduz-se em solução juridicamente escorreita e socialmente sensível, que equilibra com exímia precisão os direitos da parte autora com as garantias constitucionais dos réus. Tal medida revela não apenas técnica jurídica, mas também sensibilidade humanística por parte do magistrado, ao evitar a imposição de medidas coercitivas sobre pessoas ainda não regularmente integradas à relação processual.

Por fim, não se pode olvidar que a tutela de direitos coletivos demanda, por parte do Judiciário, soluções que extrapolem o rigorismo procedimental, exigindo do julgador uma atuação proativa e comprometida com a justiça substancial. A limitação dos efeitos da liminar aos ocupantes citados não configura vício, mas, ao contrário, representa a adoção de solução legítima e juridicamente sustentável, capaz de assegurar, de forma simultânea, a efetividade da jurisdição possessória e o respeito intransigente às garantias constitucionais do processo justo.

Nesse sentido colaciono jurisprudência em casos semelhantes, em que se discute o direito à moradia frente à necessidade de execução de programas habitacionais:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. POSSE PRECÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE PERMISSÃO. DIREITO À MORADIA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO E DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O imóvel objeto da lide é vinculado à HABITAFOR - Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, executora de programa social pelo qual famílias localizadas em áreas de risco são deslocadas para as residências de acordo com uma lista de espera dos candidatos cadastrados
. 2. Observando-se os autos constata-se haver infração ao termo de permissão, uma vez que este fora assinado por uma pessoa e a certidão de fl. 22 atesta que a posse está sendo exercida por outra, ora agravante e tio do verdadeiro permissionário. 3. A suposta boa-fé do agravante somente poderia ser arguida mediante a via judicial própria, haja vista que a Municipalidade já revogou a permissão de uso (fls. 24-25) por meio do procedimento administrativo nº 91501/2010, valendo-se da autotutela que lhe é conferida. 4. Ademais, tem-se que o bem público em comento foi destinado ao uso de particular mediante ato de permissão, caracterizado pela sua discricionariedade e precariedade, gerando ao destinatário do direito de uso apenas a mera detenção do mesmo. 5.
Outrossim, quanto ao argumento de que também se enquadra no perfil socioeconômico dos beneficiários do plano, aceitar tal alegação findaria por obstar o desenvolvimento natural dos programas assistenciais, porquanto pessoas que não figuraram em qualquer cadastro público para ocupar as residências passariam na frente de outras também necessitadas e previamente cadastradas, o que claramente malfere o princípio da isonomia. Precedentes deste Tribunal.
6. Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido.

(TJ-CE -
AI: 06265334620168060000 CE

0626533-46.2016.8.06.0000
, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA DO MUNICÍPIO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART.
927
DO
CPC
. IMÓVEL PÚBLICO. POSSE JURÍDICA.
Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art.
927
do
CPC
, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. Por de tratar de imóvel público, a posse anterior é decorrência do próprio domínio, é o que a jurisprudência cognomina como "posse jurídica". Esbulho caracterizado, pelo não atendimento à notificação. Tentativa de inclusão dos réus em programas habitacionais do município, mas estes não demonstraram interesse, informação dada pelo ente público e não impugnada pelos demandados. Reintegração de posse julgada procedente.
Direito social à moradia mitigado pela proteção à propriedade pública.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNANIME. (TJ-RS -
AC: 70061469797 RS
, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 20/11/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/11/2014)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – MUNICÍPIO DE APIAÍ – IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA
Pretensão da parte autora de ser reintegrada na posse de imóvel de sua propriedade destinado ao Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. Sentença de procedência. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA PÚBLICA INVADIDA - Esbulho caracterizado -
Demonstrada a natureza pública do imóvel invadido e sua destinação à programa habitacional, descabe a manutenção da posse do invasor em prejuízo dos demais necessitados, de rigor a reintegração.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10017495220178260030 SP 1001749-52.2017.8.26.0030, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 30/04/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/04/2021)

Por fim, a alegação de que a formação válida da demanda apenas se consuma com a realização da citação por edital, embora juridicamente relevante, não possui o condão de infirmar a legitimidade da decisão que modulou os efeitos da liminar. Ao revés, essa compreensão evidencia a necessária prudência que deve nortear o tratamento de litígios possessórios de natureza coletiva, em que o conflito se estende para além de interesses individualizados, exigindo uma ponderação criteriosa entre os princípios processuais e a realidade fática subjacente.

A limitação dos efeitos da decisão liminar aos ocupantes já citados constitui medida de sensatez jurídica, que concilia a urgência da tutela possessória com o respeito inalienável ao contraditório e à ampla defesa. Em vez de operar como obstáculo ao andamento do feito, a ausência de citação por edital foi corretamente compensada pela modulação dos efeitos da ordem, o que evidencia não uma falha, mas sim uma condução processual ajustada às garantias fundamentais, à proporcionalidade e à razoabilidade.

A atuação do magistrado, nesse cenário, revela-se tecnicamente adequada e juridicamente irrepreensível, pois preserva o equilíbrio entre a eficácia da prestação jurisdicional e os direitos das partes ainda não citadas. Evita-se, assim, a antecipação de medidas coercitivas contra pessoas que, à luz do ordenamento constitucional, não podem ser atingidas por decisões judiciais sem prévio conhecimento e possibilidade de defesa.

Portanto, ao restringir os efeitos da liminar aos ocupantes formalmente integrados ao processo, o juiz de origem não apenas resguardou o devido processo legal, mas também fortaleceu a legitimidade da decisão e preveniu nulidades futuras. Trata-se de uma providência que protege a segurança jurídica, assegura o contraditório em sua dimensão substancial e preserva a funcionalidade e a coerência do sistema processual civil, demonstrando que, mesmo diante de um cenário de complexidade coletiva, a jurisdição pode se exercer com equilíbrio, técnica e justiça.

No que tange à alegada imprescindibilidade de remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA), filio-me, com o devido respeito, ao entendimento manifestado pelo juízo a quo. De acordo com a sistemática processual vigente e à luz da legislação aplicável, referida Comissão ostenta natureza eminentemente auxiliar, tendo por finalidade precípua subsidiar o magistrado nas complexas atribuições que envolvem a mediação, a conciliação e a pacificação de conflitos fundiários coletivos. Sua atuação, portanto, reveste-se de caráter consultivo e colaborativo, jamais decisório.

Nesse contexto, cumpre sublinhar que a atuação da referida Comissão não possui força vinculante nem afasta, de modo algum, a competência constitucionalmente atribuída ao Poder Judiciário para o julgamento definitivo dos litígios. A função jurisdicional, exercida exclusivamente pelo magistrado investido de suas atribuições legais, é indelegável e intransferível, conforme estabelece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Qualquer interpretação que atribua à Comissão poder decisório ou condicione a validade dos atos processuais à sua prévia intervenção afrontaria diretamente o texto constitucional e subverteria a estrutura do Estado de Direito.

Ademais, a leitura de que a Comissão de Soluções Fundiárias se confunde com órgão responsável pela solução material dos conflitos agrários e urbanos não encontra respaldo na legislação ou na própria organização interna do Poder Judiciário. Tal construção hermenêutica não apenas extrapola os limites da atuação conferida a referida instância auxiliar, como também enseja a indevida delegação de competência jurisdicional, circunstância vedada pela principiologia processual e pelas garantias constitucionais da imparcialidade e da legalidade do julgador natural.

Deve-se enfatizar, ainda, que nada impede que, no curso da instrução, caso sobrevenham elementos probatórios relevantes ou alterações substanciais nas circunstâncias fáticas, o magistrado possa, de ofício ou mediante provocação, reavaliar a conveniência de encaminhar os autos à Comissão, sempre com vistas à promoção do interesse público e à pacificação social. Essa possibilidade reforça o caráter dinâmico e subsidiário da atuação da Comissão, sem, contudo, condicionar o desenvolvimento regular da marcha processual à sua intervenção.

Convém recordar que estamos inseridos em um Estado Democrático de Direito, cujo alicerce repousa na prevalência da legalidade, na proteção dos direitos fundamentais e na preservação da ordem pública. Entre os bens juridicamente tutelados, avulta-se o direito à propriedade, do qual a posse é expressão concreta e juridicamente relevante. Tal direito, ao lado da função social que o qualifica, constitui elemento estruturante da convivência civilizada e da estabilidade institucional.

Dentro dessa moldura, a ordem pública manifesta-se como valor jurídico superior, diretamente vinculado à preservação da autoridade do Estado, à prevenção de conflitos e à garantia de uma convivência pacífica. Permitir, sob o pretexto de sensibilidade social, que ocupações irregulares se consolidem à margem da legalidade, equivaleria a chancelar a desobediência civil informalizada, fomentando insegurança jurídica, instabilidade fundiária e risco de agravamento das tensões sociais.

Ressalte-se, por oportuno, que o reconhecimento da titularidade possessória e a reintegração do legítimo proprietário em sua posse não implicam indiferença ao drama humano vivido por muitos ocupantes irregulares. O direito à moradia digna, constitucionalmente assegurado, deve ser respeitado e promovido, mas dentro de parâmetros institucionais e legais, sob a tutela do poder público, e não à revelia do sistema jurídico. No caso concreto, observa-se que a área em disputa encontra-se inserida no contexto do Projeto de Macrodrenagem do Tucunduba, sendo destinada a abrigar famílias cadastradas no Programa Habitacional do Governo do Estado, de modo que o deferimento da reintegração é condição essencial para a execução dessa política pública.

A efetivação do direito à moradia, portanto, somente poderá ocorrer de maneira legítima após a regularização fundiária e a devida avaliação técnica dos beneficiários, sob a responsabilidade dos órgãos públicos competentes. Permitir que tal seleção se opere de maneira informal, conduzida por particulares ou à margem dos critérios técnicos e legais, representaria inaceitável subversão do interesse público e violação à lógica distributiva do Estado Democrático de Direito.

No que tange a alegação de omissão judicial quanto à obrigatoriedade de elaboração prévia de plano de remoção em consonância com a Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e a Resolução nº 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sugerindo que a suposta inobservância desses diplomas implicaria nulidade processual por violação ao devido processo legal, bem como afronta ao núcleo essencial do direito fundamental à moradia, a argumentação carece de respaldo jurídico efetivo à luz da legislação aplicável e dos contornos normativos incidentes sobre a matéria.

Inicialmente, cumpre rechaçar a premissa de que a elaboração prévia de plano de remoção, em moldes rígidos e formais, configure condição sine qua non para a validade do ato de desocupação judicial, especialmente quando presentes elementos que evidenciem a observância de salvaguardas mínimas à dignidade dos ocupantes. O artigo 562 do Código de Processo Civil estabelece que, nas ações possessórias coletivas, “o juiz, ao despachar a inicial, designará audiência de justificação prévia”, oportunidade em que serão analisadas as circunstâncias fáticas do caso concreto e aferida a necessidade de adoção de medidas específicas para proteção dos ocupantes. Não há, todavia, dispositivo legal que imponha, de maneira absoluta, a obrigatoriedade de plano de remoção em toda e qualquer hipótese de desocupação, sendo tal exigência dirigida aos casos em que haja risco concreto à incolumidade ou à dignidade dos atingidos, a ser avaliado à luz do princípio do contraditório e do contexto fático subjacente (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

No que se refere à Resolução nº 510/2023 do CNJ, seu artigo 7º dispõe sobre a necessidade de fundamentação específica e motivada para autorizar remoções coletivas, com vistas à proteção do núcleo essencial do direito à moradia, prevendo a análise da situação de vulnerabilidade dos ocupantes e, quando cabível, a articulação de medidas mitigatórias. Destaca-se, contudo, que a própria resolução admite, em seu artigo 8º, a possibilidade de flexibilização das exigências procedimentais em situações excepcionais, sobretudo quando houver risco à ordem pública, à segurança ou à integridade de terceiros, desde que devidamente justificada pelo magistrado. Assim, a obrigatoriedade de plano formal de remoção não ostenta caráter absoluto, sendo afastada nos casos em que houver justificativa fundamentada, amparada em elementos probatórios constantes dos autos.

No tocante à Resolução nº 10/2018 do CNDH, conforme expressamente reconhecido pelo próprio CNJ na Recomendação nº 90/2021, sua observância se apresenta como diretriz orientativa, de recomendação, e não de vinculação cogente, devendo ser ponderada diante do caso concreto e das demais garantias processuais. A natureza recomendatória de tal diploma normativo, ainda que dotada de importante força persuasiva, não autoriza a conclusão de que sua eventual inobservância importe, por si só, em nulidade processual ou em violação ao devido processo legal, mormente quando resguardados os direitos mínimos dos atingidos e promovido o contraditório, conforme previsto no artigo 9º do Código de Processo Civil.

Ademais, a leitura sistemática do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, que assegura o direito de propriedade, em cotejo com o direito à moradia (artigo 6º), impõe a necessidade de ponderação de valores constitucionais, de modo que o direito dos ocupantes não pode prevalecer de forma absoluta em detrimento da tutela possessória legítima do proprietário ou da coletividade. O Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua função normativa, reconheceu a validade de resoluções do CNJ, mas não conferiu a elas status de lei material em sentido estrito, mantendo a necessidade de interpretação harmônica com os princípios constitucionais, sem criar obrigações processuais estranhas ao sistema legal vigente (artigo 103-B, § 4º, da Constituição Federal).

No plano empírico, o “Plano de Desocupação” apresentado pelo Estado do Pará revela a preocupação com a adoção de medidas protetivas, com a identificação prévia dos ocupantes, comunicação às autoridades competentes e previsão de assistência social. Não há demonstração de que o referido plano tenha deixado de atender às necessidades básicas ou que tenha causado prejuízo efetivo aos atingidos, sendo inexistente prova de violação à dignidade humana. A mera divergência quanto ao grau de detalhamento do plano não enseja, por si só, nulidade processual, uma vez que a legislação de regência exige apenas a observância de parâmetros razoáveis de proteção, sem impor modelo único de plano ou formalidade excessiva.

Por todo o exposto, não há omissão judicial relevante quanto à necessidade de plano de remoção, tampouco violação ao devido processo legal ou afronta ao núcleo essencial do direito à moradia. As Resoluções nº 510/2023 do CNJ e nº 10/2018 do CNDH, conquanto dotadas de importante valor normativo e orientativo, não estabelecem exigências absolutas e incondicionadas, devendo ser interpretadas em harmonia com o conjunto normativo constitucional e legal, bem como com as peculiaridades do caso concreto. O ato de desocupação, desde que realizado sob supervisão judicial e com respeito às garantias mínimas, não configura, por si só, violação a direitos humanos ou nulidade processual, razão pela qual se impõe a rejeição da alegação de
error in procedendo.

Assim, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos e diante da observância rigorosa dos requisitos legais, impõe-se reconhecer a regularidade e a juridicidade da decisão que deferiu o pedido de revigoramento da liminar, porquanto proferida dentro dos limites legais e em estrita observância aos princípios constitucionais que regem o devido processo legal.

Por fim, no tocante à alegada inexistência de jurisprudência dominante que justificasse o julgamento monocrático do recurso, cumpre esclarecer que o art. 932, VIII, do CPC, autoriza o relator a decidir monocraticamente nas hipóteses previstas no regimento interno, como ocorre no caso vertente, quando a matéria estiver em consonância com entendimento pacificado. Embora os agravantes aleguem ausência de decisões vinculantes do TJPA ou de Cortes Superiores, o fato é que o contexto fático e jurídico do presente caso é suficientemente singular para ensejar a aplicação de precedentes persuasivos, os quais, inclusive, foram colacionados na decisão recorrida.

De mais a mais, a decisão monocrática demonstrou-se afinada com os princípios que norteiam as ações possessórias, especialmente quanto à demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, que restaram preenchidos conforme as provas dos autos. Como já dito, o deferimento da medida liminar deu-se após realização de audiência de conciliação e mediante imposição de diversas condicionantes aos autores, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, sem que se descurasse do direito à propriedade e à função social que esta desempenha no contexto da política habitacional do Estado.

Note-se, ainda, que os agravantes não apresentaram qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão ora combatida, limitando-se à reprodução de argumentos já exaustivamente enfrentados e devidamente refutados, tanto pelo juízo de primeiro grau quanto por esta relatoria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Lucilene da Silva Gomes e Outros, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025